Tribunal: TJDFT
Processo: 0715399-30.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLEITO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE TRATAMENTO. CIRURGIA BARIÁTRICA. OBESIDADE. DOCUMENTAÇÃO ATESTANDO A NECESSIDADE DOS PROCEDIMENTOS. COMPROVADA NATUREZA REPARADORA E NÃO ESTÉTICA DA INTERVENÇÃO. CUSTEIO PELO PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO. NEGATIVA INDEVIDA. OCORRÊNCIA DE ABALO MORAL. COMPENSAÇÃO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO.
1. O pedido de concessão de tutela de evidência na apelação deve ser feito através de uma petição autônoma, dirigida ao tribunal ou, se o recurso já estiver distribuído, ao relator, e não como uma preliminar no recurso, conforme estabelecido no art. 1.012, § 3o, I e II, do CPC. 1.1. O pedido de tutela de evidência apresentado na apelação interposta pela autora não deve ser conhecido, em razão da inadequação da via eleita.
2. O direito à saúde, e consequentemente à vida, é um direito social consagrado na Constituição Federal em seu art. 6o.
3. O Código de Defesa do Consumidor deve ser aplicado ao caso, pois o contrato celebrado entre as partes é de plano de saúde e a apelante atua como fornecedora de serviços de saúde, mesmo que para público restrito.
4. No caso, os procedimentos decorrentes da cirurgia bariátrica realizada pela consumidora são necessários, consubstanciados na correção e reconstrução mamária com vistas ao completo restabelecimento da saúde. Tais procedimentos decorrem naturalmente do tratamento da obesidade, o que impõe à operadora de plano de saúde o custeio das despesas para a sua realização, mormente se está atestado em relatório fundamentado do médico assistente, que assevera tratar-se de cirurgia de natureza reparadora.
5. A recusa para a cobertura das despesas e prestação do serviço médico-hospitalar devidamente indicado vai além do mero aborrecimento, caracterizando violação de direitos da personalidade que enseja compensação pelos danos morais suportados.
6. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se proporcional, razoável e adequado para compensar o abalo sofrido pela autora, que teve negada a cobertura dos procedimentos, de natureza reparadora, decorrentes da cirurgia bariátrica, por conta da expressiva perda de peso (45 kg), porque a ré lhe impôs um sofrimento e constrangimento acima do que seria necessário suportar na condição de consumidora do serviço prestado.
7. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO para condenar a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em favor da autora a título de indenização por danos morais.